Tribunal: TJES
Processo: 5022007-20.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022007-20.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINA MENDONCA e outros (2)
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dr.Felipe..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5022007-20.2025.8.08.0035

RECORRENTES: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e REGINA MENDONCA

RECORRIDOS: REGINA MENDONCA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
FERNANDA CORREA MARTINS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA E INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de conhecimento na qual a parte autora alega desconhecer a contratação de empréstimo consignado (refinanciamento), apontando fraude com depósito compulsório em sua conta. A sentença declarou a nulidade do contrato, condenou o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais e determinou a compensação e a restituição dos valores. A parte autora interpôs recurso inominado adesivo buscando a majoração dos danos morais, e a instituição financeira recorreu defendendo a validade da contratação, a redução ou o afastamento dos danos morais e a restituição na forma simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso inominado adesivo é cabível no microssistema dos Juizados Especiais; (ii) saber se o feito deve ser sobrestado pelo Tema 1.414 do STJ; (iii) saber se houve falha na prestação do serviço por inexistência do negócio jurídico (fraude) hábil a gerar o dever de indenizar; e (iv) saber se a restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso inominado adesivo é incabível no rito da Lei nº 9.099/95 por absoluta ausência de previsão legal, tratando-se de erro grosseiro, não sujeito ao princípio da fungibilidade, consoante o Enunciado 88 do FONAJE. 4

Afastada a necessidade de sobrestamento pelo Tema 1.414 do STJ (aplicação de
distinguishing
), pois a lide versa sobre a inexistência do negócio jurídico originada por fraude, e não meramente sobre a validade ou abusividade de contrato existente, autorizando o trâmite normal do processo judicial, nos termos do art. 1.037, § 12, do CPC.

A instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), visto que não apresentou o instrumento contratual assinado pela parte autora nem comprovou a adoção de mecanismos seguros e auditáveis. Telas sistêmicas internas e o depósito de valores não suprem a ausência de manifestação de vontade válida da consumidora.

O cenário atrai a incidência da Súmula 479 do STJ (fortuito interno), caracterizando falha evidente na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 927 do CC). Mantém-se a declaração de nulidade do contrato e a condenação por danos morais no montante de R$ 3.000,00, valor adequado e proporcional, conforme autorizado pelo Enunciado 32 das Turmas Recursais do TJES.

Os valores descontados indevidamente devem ser restituídos de forma simples, haja vista que a instituição financeira, neste caso específico, também figurou como vítima da fraude de terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado da parte autora não conhecido. Recurso inominado do requerido conhecido e parcialmente provido para determinar a restituição na forma simples.

Tese de julgamento:
"1. Não cabe recurso adesivo em sede de Juizados Especiais por falta de expressa previsão legal. 2. Nos casos de fraude em empréstimo consignado com depósito compulsório e ausência de contrato assinado, configurada a falha na prestação do serviço por fortuito interno, é cabível a declaração de nulidade do negócio com a fixação de danos morais e restituição simples dos valores descontados."

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 6º, VI e VIII, 14, 12 a 25 e 34;

CPC, arts. 373, II, e 1.037, § 12;

CC, art. 927; Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 362 e 479;

STJ, Tema 1.414;

FONAJE, Enunciado 88;

TJES, Turmas Recursais, Enunciados 1/2008 e 32.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
REGINA MENDONCA
e o requerido
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE CONHECIMENTO.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos (ID 18372122), nos termos do dispositivo a seguir:
“Pelas razões tecidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS
autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:
a)
Reconhecer a nulidade da
Contratação d
e Crédito Consignado realizada pelo Banco Santander, tornando inexigíveis qualquer cobrança nesse sentido.

b) Condenar a Ré Banco Santander ao pag
amento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em favor da parte Requerente, a título de indenização por danos morais, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES. c) Confirmo a liminar de id 71610154.
d) Para que não haja enriqueciment
o ilícito, que seja compensada a quantia depositada de R$ 820,27 (oitocentos e vinte reais e vinte e sete centavos), pelo Banco Santander, da condenação de d
anos morais.”.

As partes requeridas
AGIBANK

e

SANTANDER
interpuseram Embargos de Declaração. O Juízo Singular proferiu a decisão de ID 18372133, pelo qual rejeitou os Embargos da parte requerida
SANTANDER
e acolheu os declaratórios do banco
AGIBANK

para sanar o vício apontado, nos seguintes termos:

[...]
LEIA-SE:
“
[...] Pelas razões tecidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS EM FACE DO BANCO SANTANDER
, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) Reconhecer a nulidade da Contratação de Crédito Consignado realizada pelo Banco Santander, tornando inexigíveis qualquer cobrança nesse sentido.

b) Condenar a Ré Banco Santander ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em favor da parte Requerente, a título de indenização por danos morais, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES.

c) Confirmo a liminar de id 71610154.

d) Para que não haja enriquecimento ilícito, que seja compensada a quantia depositada de R$ 820,27 (oitocentos e vinte reais e vinte e sete centavos), pelo Banco Santander, da condenação de danos morais.

JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS EM FACE DO BANCO AGIBANK
, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. [...].

O Recurso Inominado do requerido BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A (ID 18372135) sustenta, em suma, a regularidade da contratação, requerendo a reforma integral da sentença para a improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer o afastamento da restituição em dobro (pugnando pela forma simples) e a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais. Defende ainda, que a incidência dos juros acerca do dano moral se dê a partir do arbitramento.

A parte autora apresentou Recurso Inominado Adesivo (ID 18372143), pleiteando a reforma da sentença para majorar o valor da indenização por danos morais.

A parte autora apresentou Contrarrazões (ID 18372146).

VOTO

DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA AUTORA

NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela autora
REGINA MENDONÇA
, eis que a via processual eleita é inadequada. Observa-se que a peça foi intitulada pela parte autora como “Recurso Inominado Adesivo”, instituto este que figura como incabível no rito da Lei nº 9.099/95 por absoluta ausência de previsão legal.

Neste sentido, aplica-se o entendimento consolidado no
Enunciado 88 do FONAJE
:

Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal.

Desse modo, o erro na escolha do recurso obsta o seu conhecimento (não se trata de nomeação equivocada), por se tratar de erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DO BANCO

CONHEÇO
do Recurso interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o apenas no efeito devolutivo, por inexistirem as hipóteses legais para a concessão de efeito suspensivo.

PRELIMINARMENTE: DO NÃO SOBRESTAMENTO (TEMA 1.414/STJ)

Inicialmente, afasto a necessidade de sobrestamento do feito com base no Tema 1.414 do STJ. A suspensão determinada pela Corte Superior vincula-se a processos que discutem a validade, a eventual abusividade e os efeitos de Contratos de Cartão de Crédito Consignado existentes.

No caso em apreço, contudo, a presente lide versa sobre a ausência total de vínculo jurídico, uma vez que a autora alega desconhecer a contratação, sustentando ter sido vítima de golpe/fraude bancária consistente no depósito compulsório de R$ 820,27. Frise-se que o negócio jurídico em questão refere-se a um suposto empréstimo consignado - especificamente uma operação de refinanciamento -, tese esta expressamente acolhida pela sentença que declarou a nulidade da contratação por entender que o banco não apresentou contrato assinado nem comprovou mecanismos seguros de confirmação de identidade.

Tratando-se de discussão situada no plano da existência do negócio jurídico (e não meramente sobre sua validade ou encargos), a matéria não se amolda à moldura de afetação do Tema 1.414. Ademais, considerando que a sentença recorrida reconheceu a nulidade da contratação, opera-se o
distinguishing
, autorizando o regular prosseguimento do julgamento, nos termos do Art. 1.037, § 12, do CPC.

Superada tal questão, passo à análise do Mérito.

MÉRITO

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão caracteriza nítida relação de consumo entre as partes, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é o objetivo (contratual e extracontratual), o qual se funda na teoria do risco da atividade. A existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A controvérsia cinge-se à validade do contrato de Empréstimo Consignado nº 761746742, referente a suposto refinanciamento, e à existência de fraude em sua origem (ID 18371622, pág. 3 - data da inclusão 11/04/2025).

Compulsando os autos, verifico que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, do CPC). Embora sustente a regularidade da contratação via “Clique Único”, o banco não apresentou o instrumento contratual assinado pela parte autora nem comprovou a adoção de mecanismos seguros e auditáveis que vinculassem a vontade da consumidora àquele ajuste específico.

Telas sistêmicas internas (IDs 18372119 e 18372120) e o mero depósito do “troco” (R$ 820,27 - ID 18372114, pág. 10 – datado em 11/04/2025) não possuem força probatória para suprir a ausência de manifestação de vontade válida, especialmente quando a autora nega veementemente a contratação e buscou o PROCON e a esfera policial imediatamente após o fato (IDs 18371623 e 18371624).

Tal cenário atrai a incidência da Súmula 479 do STJ, respondendo a instituição financeira pelo fortuito interno relativo à fraude - Depósito não solicitado e ausência de contrato assinado-. A falha na prestação do serviço é evidente, uma vez que o banco não adotou as cautelas necessárias na formalização do negócio, respondendo objetivamente pelos atos de seus representantes (art. 34 do CDC).

Desta feita, mantém-se a declaração de nulidade do contrato e a inexistência dos débitos dele derivados. A falha na prestação do serviço é manifesta, restando configurado o dever de indenizar nos termos dos artigos 14 do CDC e 927 do Código Civil.

Apesar de a sentença silenciar, os valores descontados indevidamente devem ser restituídos de forma simples, haja vista que o banco nesse caso também é vítima de fraude.

Quanto ao dano moral, verifico que foi arbitrado o valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais), montante que reputo condizente com a hipótese dos autos. Assim, considerando que o valor fixado pelo Juízo
a quo
não se mostra exorbitante nem irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Ademais, quanto ao pedido subsidiário de compensação de valores, verifico a ausência de interesse recursal, visto que a sentença recorrida já autorizou o abatimento da quantia de R$ 820,27 do montante da condenação para evitar o enriquecimento sem causa.

Por fim, os juros de mora do dano moral devem incidir a partir do arbitramento, conforme já estabelecido pelo Juízo
a quo
, em conformidade com a Súmula 362 do STJ.

DISPOSITIVO

NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela autora
REGINA MENDONÇA
, ante a inadequação da via eleita. Condeno a mesma em custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que defiro a mesma.

E
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para apenas determinar que a restituição dos valores ocorra de forma simples. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de março de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Recurso: RECURSO INOMINADO CÍVEL

Processo: 5022007-20.2025.8.08.0035

Juízo: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

Juiz(a): FERNANDA CORREA MARTINS

Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e REGINA MENDONCA

Recorrido: REGINA MENDONCA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BANCO AGIBANK S.A

Relator: Rafael Dalvi Guedes Pinto

RESUMO DO VOTO:
Recurso inominado do requerido e recurso adesivo da autora em face de sentença que declarou nulo empréstimo consignado fraudulento. Inviabilidade do recurso adesivo no microssistema dos Juizados Especiais. Banco réu que não comprovou a legitimidade da contratação via "Clique Único", jungindo apenas telas sistêmicas unilaterais. Falha na prestação do serviço caracterizada por fortuito interno (Súmula 479 do STJ). Danos morais mantidos em R$ 3.000,00, patamar condizente com a razoabilidade e com o Enunciado 32 das Turmas Recursais do TJES. Manutenção integral do comando sentencial originário.
RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA E INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO ADESIVO INCABÍVEL. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos inominados interpostos por Regina Mendonça (adesivo) e Banco Santander (Brasil) S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a nulidade da contratação de crédito consignado, tornando inexigíveis as cobranças, bem como condenar o banco réu ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, autorizando a compensação do montante depositado de R$ 820,27. Em sede de embargos de declaração, o Juízo singular acolheu a insurgência do Banco Agibank S.A. para julgar os pedidos improcedentes em relação a este corréu. A parte autora busca a majoração dos danos morais, enquanto a instituição financeira defende a validade do pacto digital ("Clique Único"), requerendo a reforma integral do julgado ou a redução da indenização e restituição na forma simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso inominado adesivo é cabível no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis (Lei nº 9.099/95); (ii) saber se o feito deve ser sobrestado pelo Tema 1.414 do STJ; (iii) saber se houve falha na prestação do serviço por inexistência do negócio jurídico originada de fraude (fortuito interno) apta a gerar o dever de indenizar; e (iv) saber se o montante fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso inominado adesivo é incabível no rito da Lei nº 9.099/95 por absoluta ausência de previsão legal, tratando-se de erro grosseiro que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, consoante o Enunciado 88 do FONAJE.

4. Afasta-se a necessidade de sobrestamento pelo Tema 1.414 do STJ, haja vista que a lide versa sobre a inexistência do negócio jurídico decorrente de fraude (depósito compulsório de valores sem contratação), e não meramente sobre a validade ou abusividade de contrato de cartão de crédito consignado existente, autorizando o regular prosseguimento do feito por força do art. 1.037, § 12, do CPC (
distinguishing
).

5. A instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), porquanto não apresentou o instrumento contratual assinado pela parte autora nem comprovou a adoção de mecanismos seguros e auditáveis que vinculassem a vontade da consumidora àquela operação específica.

6. Telas sistêmicas internas e unilaterais e o mero depósito de valores não suprem a ausência de manifestação de vontade válida da consumidora, atraindo a incidência da Súmula 479 do STJ (fortuito interno), caracterizando falha evidente na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 927 do CC).

7. Mantém-se a declaração de nulidade do contrato e a condenação por danos morais no montante de R$ 3.000,00, valor adequado e proporcional, conforme autorizado pelo Enunciado 32 das Turmas Recursais do TJES, não merecendo qualquer minoração ou majoração, restando correta a compensação deferida pelo juízo singular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado da parte autora não conhecido. Recurso inominado do requerido conhecido e desprovido. Condenação da recorrente autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade diante da assistência judiciária gratuita deferida. Condenação do recorrente requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Tese de julgamento: “SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995. 1. Não cabe recurso adesivo em sede de Juizados Especiais por falta de expressa previsão legal. 2. Nos casos de fraude em empréstimo consignado com depósito compulsório e ausência de contrato assinado, configurada a falha na prestação do serviço por fortuito interno, é cabível a declaração de nulidade do negócio com a fixação de danos morais.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, IV, VI e VIII, 14 e 34; CPC, arts. 373, II, 487, I, 1.022 e 1.037, § 12; CC, art. 927; Lei nº 9.099/1995, arts. 38, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479 e Tema 1.414; FONAJE, Enunciado 88; TJES, Turmas Recursais, Enunciados 1/2008 e 32.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal